Tribunal: STF
Processo: AI 500717
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PERTINÊNCIA COM A QUESTÃO
   DEBATIDA NA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
A
   decisão agravada entendeu que o recurso extraordinário tratou de
   matéria diversa da que foi objeto de decisão no acórdão recorrido,
   tema este de que não se ocupou, no agravo de instrumento, a
   parte ora agravante.
        Agravo regimental a que nega provimento.